Tribunal: TJES
Processo: 5001228-62.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001228-62.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: FABIANO SILVA FONSECA e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

(1).
OS AUTORES RELATAM QUE EFETUARAM A COMPRA DE QUATRO PASSAGENS AÉREAS PARA VOO QUE ACONTECERIA NA DATA DE 26/04/2019. O EMBARQUE SERIA NA CIDADE DE VITÓRIA/ES, HAVENDO UMA CONEXÃO ENTRE SÃO PAULO E GOIÁS. ADUZEM QUE TRÊS DIAS ANTES DO EMBARQUE, FORAM SURPREENDIDOS COM A INFORMAÇÃO, POR PARTE DA REQUERIDA, DE QUE O VOO HAVIA SIDO CANCELADO, E HAVIA UM VOO DISPONÍVEL PARA EMBARQUE NO MESMO DIA, PORÉM NA PARTE DA MANHÃ. NESTA ESTEIRA, A REQUERIDA SE COMPROMETEU A CUSTEAR TODOS OS GASTOS PROVINDOS DA ALTERAÇÃO DA VIAGEM DA FAMÍLIA, NÃO RESTANDO ASSIM OUTRA ALTERNATIVA AOS AUTORES, SENÃO A DE FIRMAR O ACORDO PROPOSTO PELA RÉ. EXPÕEM QUE NA HORA DO EMBARQUE, FORAM SURPREENDIDOS COM A INFORMAÇÃO DE QUE A FAMÍLIA SÓ PODERIA EMBARCAR SE O REQUERENTE FOSSE EM UM VOO E A REQUERIDA EM OUTRO, ESTA ESTANDO ACOMPANHADA DOS SEUS DOIS FILHOS MENORES NA ÉPOCA (05 E 08 ANOS DE IDADE). POR FIM, APÓS TODOS OS TRANSTORNOS ENFRENTADOS E RELATADOS, AFIRMAM QUE A EMPRESA NÃO HONROU COM OS COMPROMISSOS QUE FIRMOU JUNTO AOS AUTORES, NÃO ARCANDO COM O CUSTEIO E ASSIM PARTINDO EM CONTRADIÇÃO COM O ACORDO FIRMADO ANTERIORMENTE COM AS PARTES. REQUEREM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$ 2.609,13 (DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS), BEM COMO POR DANOS MORAIS SOFRIDOS NO IMPORTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PARA CADA AUTOR.
(2). ANTÍTESE.
ARGUIDA PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ
. ALEGA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO, PELO FATO DE A VENDA DAS PASSAGENS AÉREAS TER SIDO INTERMEDIADA PELA EMPRESA
“TOP TRIP”.
ADUZ QUE A INTERMEDIADORA SUPRACITADA FOI CIENTIFICADA DAS ALTERAÇÕES NOS VOOS. RELATA QUE NO TEMPO DO OCORRIDO, ACONTECIA A REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA, RAZÃO PELA QUAL OCORRERAM CANCELAMENTOS DE VOOS. REBATE, AFIRMANDO A AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS OU MORAIS SOFRIDOS PELOS AUTORES. PLEITEIA PELO IMPROVIMENTO DE TODOS OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL.
(3). ACOSTADA AOS AUTOS A RÉPLICA DOS AUTORES
EM SUMA, IMPUGNANDO AS AFIRMAÇÕES REBATIDAS PELA RÉ E REQUERENDO A TOTAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INAUGURAL.
(4)
.
INDEFERIDA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA RÉ.

(5). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido dos autores para: a) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.690,91 (um mil seiscentos e noventa reais e noventa e um centavos) devidamente atualizado a partir do desembolso (26/04/2016), e juros de 1% ao mês da citação; b) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, devidamente atualizado desde a data desta sentença e juros de 1% ao mês da citação; [...]”.
(5) RECURSO RÉ.
ALEGA O EXCESSIVO VALOR DA CONDENAÇÃO IMPOSTA, BEM COMO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA RÉ. ADUZ SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA À ÉPOCA DO OCORRIDO. RELATA SOBRE O DESCABIMENTO DA RESTITUIÇÃO À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCLUI REQUERENDO A REFORMA DA R. SENTENÇA DE PISO, PARA QUE JULGUE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(6)

CONTRARRAZÕES DOS AUTORES.
REBATEM ACERCA DA AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA PELA RÉ. EM SUMA, REQUEREM A NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

(6) DO MÉRITO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURADA A MUDANÇA DE HORÁRIO DE VOO DE FORMA UNILATERAL, POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA, RESTANDO COMPROVADO NOS AUTOS OS DANOS SOFRIDOS PELOS AUTORES. DEMONSTRADO O NÃO CUMPRIMENTO POR PARTE DA REQUERIDA NO QUE CERNE AOS GASTOS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS CLIENTES. DESPESAS PAGAS PELOS AUTORES. COMPROVANTES ACOSTADOS NOS AUTOS. FATOS QUE , POR SI SÓ, ENSEJAM A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL SOFRIDO, POR SE TRATAR DE FATO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR, ESPECIALMENTE QUANDO OS REQUERENTES VIAJAVAM NA COMPANHIA DE DUAS CRIANÇAS DE POUCA IDADE. RESTOU EVIDENCIADA UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPAZ DE CONFIGURAR OS DANOS MORAIS E MATERIAIS RECONHECIDOS NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E ORA CONFIRMADOS. TRANSTORNOS SUPORTADOS PELOS AUTORES QUE TRANSCENDEM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. PORTANTO, ENTENDO QUE, DIANTE DO EVIDENTE DESCASO POR PARTE DA RÉ PARA COM OS REQUERENTES, PRECEDIDO DA COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO ÀS PARTES CONSUMIDORAS, É PERTINENTE QUE SE MANTENHA A CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPOSTA NA SENTENÇA DE PISO.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE
10%
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.